Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM ENDEREÇO ANTERIOR DA EMPRESA. ASSINATURA DO RECEBEDOR NÃO CONFERE COM DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE DA COMPRADORA. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ressarcir o valor correspondente ao produto adquirido e não entregue, totalizando R$4.087,59. Nas razões recursais, o recorrente pondera que o produto foi entregue no endereço antigo porque o recorrido não informou corretamente onde o produto deveria ser entregue. Pugna pelo julgamento de improcedência do pedido inicial.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido, id. 71286511. Contrarrazões apresentadas, id. 71286516.
3. De início, cumpre observar que "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, haja vista a vulnerabilidade técnica e probatória da autora recorrente.
4. No caso concreto, restou comprovado que o produto adquirido pela consumidora foi entregue em endereço diverso daquele informado como válido e atual no momento da compra, configurando-se falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Além disso, deve-se observar que os contratos — inclusive os de consumo — devem ser interpretados e executados segundo o princípio da boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil. Esse princípio impõe o dever de agir com lealdade, confiança e cooperação, refletindo-se nos chamados deveres anexos ou laterais, tais como: dever de informação, dever de cuidado, dever de cooperação e dever de transparência.
6. A entrega do produto em endereço desatualizado, quando a consumidora forneceu corretamente os novos dados no ato da compra, viola o dever de cooperação e de diligência que se impõe ao fornecedor. Era dever da empresa zelar pelo correto registro e conferência dos dados, adotando as medidas necessárias para garantir que a entrega fosse realizada na sede da consumidora. Portanto, configurada a falha, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC, reforçada pela inobservância dos deveres anexos derivados da boa-fé objetiva.
7. Ademais, impende destacar que as assinaturas constantes nos comprovantes de entrega apresentados pela recorrente divergem daquelas apostas nos documentos dos representantes legais da empresa juntados com a petição inicial. Tal circunstância fragiliza a credibilidade da alegação de que a entrega foi realizada de forma regular. Importante ressaltar que a parte ré não requereu a produção de prova pericial grafotécnica para confirmar a identidade do suposto recebedor do produto, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da entrega.
8. Assim, diante da divergência nas assinaturas e da ausência de diligência mínima para comprovar a efetiva entrega do bem à consumidora ou a terceiro legitimado, resta configurada falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do CDC. Nessa linha, impõe-se a confirmação da sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.